Tribunal: TJSP
Processo: 1020202-12.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Sentença anulada. Adoção como fundamentos de decidir de decisão proferida em outro processo, movido entre outras partes. Similaridade entre os casos que não admite seja utilizada prova emprestada sem considerar as peculiaridades de cada caso, bem como sem observar o princípio do contraditório. Sentença anulada. Causa madura para julgamento. Aplicação

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Sentença anulada. Adoção como fundamentos de decidir de decisão proferida em outro processo, movido entre outras partes. Similaridade entre os casos que não admite seja utilizada prova emprestada sem considerar as peculiaridades de cada caso, bem como sem observar o princípio do contraditório. Sentença anulada. Causa madura para julgamento. Aplicação analógica do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Indenização por danos morais. Morte de detento por overdose de substância entorpecente dentro de penitenciária. Omissão estatal caracterizada. Estando o detento sob a custódia estatal, responde o Estado por sua incolumidade física. Danos morais configurados.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais. Quantum reparatório. Situação e conduta da vítima que atenuam a responsabilidade estatal. Precedentes.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção que incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data do óbito (Súmula 54 do STJ). Aplicação da lei no 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015 e, após, correção pelo IPCA-E e juros de mora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fazenda que sucumbiu na ação e teve êxito no recurso. Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do NCPC. Recurso da Fazenda provido. Recurso do Autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000630533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1020202-12.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ODENIR DONIZETTI
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Fazenda, ficando prejudicado o recurso do autor, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 23 de agosto de 2017.
Claudio Augusto Pedrassi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
2
Voto no 16275
Apelação com Revisão no 1020202-12.2016.8.26.0554
Apelantes e Apelados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
e Odenir Donizetti Martins
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Santo André
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Sentença anulada.
Adoção como fundamentos de decidir de decisão proferida em
outro processo, movido entre outras partes. Similaridade entre os
casos que não admite seja utilizada prova emprestada sem
considerar as peculiaridades de cada caso, bem como sem observar
o princípio do contraditório. Sentença anulada. Causa madura para
julgamento. Aplicação analógica do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Indenização por
danos morais. Morte de detento por overdose de substância
entorpecente
dentro
de
penitenciária.
Omissão
estatal
caracterizada. Estando o detento sob a custódia estatal, responde o
Estado por sua incolumidade física. Danos morais configurados.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais.
Quantum reparatório. Situação e conduta da vítima que atenuam a
responsabilidade estatal. Precedentes.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção que
incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
desde a data do óbito (Súmula 54 do STJ). Aplicação da lei no
11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015 e, após, correção
pelo IPCA-E e juros de mora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fazenda que sucumbiu na
ação e teve êxito no recurso. Honorários advocatícios arbitrados
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do NCPC. Recurso da Fazenda
provido. Recurso do Autor prejudicado.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
3
Trata-se
de
recursos
de apelação
(fls. 258/279 e 286/295) interpostos, respectivamente, pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e por Odenir Donizetti
Martins contra a r. sentença (fls. 251/257) que julgou
procedente a ação de reparação de danos morais movida entre
as partes para condenar a Fazenda a pagar ao autor o montante
de R$ 26.400,00, atualizado monetariamente nos termos da Lei
n.o 11.960/09 a partir de 23/03/2016, e acrescido de juros de
mora de 0,5% ao mês a partir da data do óbito.
Sustenta a Fazenda, em síntese, que a
r. sentença deveria ser reformada, pois seria nula ante a
utilização de prova emprestada. Afirma que não haveria
qualquer evidência de negligência estatal na morte do filho
do Autor, não havendo provas de que tenha sido vítima de
homicídio, tendo, na verdade, morrido por overdose. Assevera
que teriam sido adotadas todas as medidas de segurança, não
havendo omissão estatal nem nexo causal a justificar a
pretendida condenação da Fazenda. Subsidiariamente, pugna
pela redução do quantum arbitrado e aplicação da Lei no
11.960/09 até a expedição do requisitório.
O Autor, por sua vez, sustenta em
suas razões recursais que os danos morais deveriam ser
fixados em valor maior, com a incidência de juros de mora de
1% ao mês e correção monetária a partir da data do
arbitramento.
Foram apresentadas contrarrazões pelo
Autor às fls. 296/305, transcorrendo in albis o prazo para a
Fazenda apresentar suas contrarrazões (fls. 308).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
4
1. Trata-se de ação de reparação de
danos morais ajuizada pelo genitor de Paulo Ricardo Martins,
falecido em 30.08.2013, enquanto custodiado no Centro de
Detenção Provisória de Santo André.
A r. sentença julgou procedente a
ação, fundamentando seu entendimento em acórdão proferido nos
autos no 1016675-71.2014.8.26.0053, relativo a processo
similar a este, tendo condenado a Fazenda ao pagamento de
danos morais no montante de R$ 26.400,00, atualizado
monetariamente nos termos da Lei no 11.960/09 a partir de
23/03/2016, e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a
partir da data do óbito.
Insurgem-se ambas as partes.
2. A r. sentença deve ser anulada.
Segundo consta, o filho do Autor,
Paulo, morreu enquanto custodiado no Centro de Detenção
Provisória de Santo André, ao qual havia sido recolhido em
virtude da prática de crime de grande repercussão, qual seja
um latrocínio, que vitimou uma criança boliviana de 5 anos, e
que teria sido praticado em concurso com Felipe dos Santos
Lima.
Ainda, é certo que o coautor do
crime, Felipe, também recolhido ao mesmo CDP, morreu nas
mesmas circunstâncias de Paulo, razão pela qual seus
genitores ajuizaram ação semelhante a esta contra o Estado,
tendo havido decisão já transitada em julgado, pela qual
receberam o montante de R$ 26.400,00, a título de danos
morais (processo no 1016675-71.2014.8.26.0053, Relator Des.
Vicente de Abreu Amadei), conforme ementa abaixo transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
5
1016675-71.2014.8.26.0053 Apelação / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/07/2016
Data de publicação: 06/07/2016
Data de registro: 06/07/2016
Ementa: APELAÇÕES Indenização Dano moral e material Morte de detento
em presídio - Filho dos autores encarcerado e que veio a óbito por overdose de
cocaína Nexo de causalidade configurado Omissão do Poder Público no
cumprimento de seu dever de garantir aos presos, sob sua custódia, a incolumidade
física Falha no dever de vigilância - Responsabilidade da Administração Pública
pela omissão Danos materiais não comprovados - Danos morais configurados
Valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade Sentença de
parcial procedência mantida, com correção apenas para definir em reais o valor da
indenização, sem vincular o salário mínimo como indexador, que pode servir
como parâmetro, não como fator de atualização Determinação de ofício da
aplicação da Lei no 11.960/09 para o cômputo dos acréscimos RECURSOS
DESPROVIDOS.
Nesse contexto, a r. sentença de fls.
251/257, entendendo haver similaridade entre os casos, em
prol da coerência jurídica, repetiu na integralidade os
fundamentos adotados no julgamento do processo mencionado.
No entanto, a adoção de fundamentos
de decidir baseados em provas alheias a este processo e que
não foram submetidas ao crivo do contraditório nestes autos
não é possível, ainda que haja eventual similaridade entre os
casos.
Com efeito, mesmo que Paulo e Felipe
tenham praticado em coautoria o latrocínio que vitimou a
criança boliviana e tenham sido recolhidos ao mesmo CDP, onde
teriam morrido nas mesmas circunstâncias, há peculiaridades
relativas a cada um deles (a exemplo da causa da morte
apontada em suas certidões de óbito fls. 16 e 253) que não
podem ser ignoradas e que devem ser analisadas
casuisticamente respeitando-se o contraditório.
Nesse aspecto, é fundamental analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
6
não apenas o motivo da morte do filho do Autor, mas também as
demais circunstâncias descritas nos autos, a fim de se apurar
eventual responsabilidade civil do Estado.
Assim,
pela
fundamentação
insuficiente ao caso e ante o desrespeito ao contraditório, a
r. sentença deve ser anulada, consoante pleiteado pela
Fazenda
em
suas
razões
recursais.
Em
consequência,
prejudicado o recurso interposto pelo Autor, no qual
pretendia o aumento da indenização e a modificação dos
critérios para correção do valor.
No mais, estando a causa madura para
julgamento, deve ser aplicado analogicamente o art. 1.013, §
3o, I, do NCPC.
3. Como é cediço, o Estado pode
causar danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão.
Tratando-se de conduta omissiva, é
necessário verificar se a omissão representou ou não o fato
gerador da responsabilidade, haja vista que nem toda omissão
do Estado traduz descaso no cumprimento de seus deveres
legais.
Destarte, apenas quando o Estado se
omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano,
é que poderá ser responsabilizado civilmente e estará
obrigado a reparar os danos havidos.
Interessante anotar, a respeito, os
ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço
não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
7
lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento
danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é
sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por
ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de
violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para
configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço
(omissão estatal) e o dano sofrido.” (Curso de Direito Administrativo, 28a ed. Ed.
Malheiros: São Paulo, 2011, p. 1021).
Com efeito, a responsabilidade do
Estado por condutas omissivas pressupõe o dever legal de agir
de seus agentes que, desatendendo à imposição legal, não
agem. Dessa omissão resulta o dano ao particular, sendo, por
essa razão, entendida como uma conduta ilícita.
Apenas haverá responsabilidade civil
do Estado, portanto, quando presentes os elementos que
caracterizam a culpa.
Dessa maneira, a responsabilidade do
Estado relativa à omissão ante o dever de agir pressupõe a
existência de imprudência, imperícia, negligência ou ainda
dolo, de forma que a responsabilização ocorrerá com
fundamento na teoria subjetiva.
4. Na espécie, em 30.08.2013 o filho
do Autor, Paulo Ricardo Martins, morreu enquanto custodiado
no CDP de Santo André.
Seu
óbito
foi
investigado
como
“suspeito”, já que havia sido preso pelo crime de latrocínio
do qual resultou a morte de uma criança boliviana de 5 anos,
crime que teve grande repercussão, ensejando boatos de que
sua morte teria sido “encomendada”, notadamente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
8
Felipe, coautor do crime de latrocínio, também morreu na
mesma data.
A prova dos autos revela que o
cadáver de Paulo não ostentava lesões ou outros sinais de
violência (fls. 22/23).
De acordo com os depoimentos colhidos
na investigação criminal e acostados a esses autos, na data
dos fatos os detentos do pavilhão em que recolhido o filho do
Autor estavam tomando banho de sol quando solicitaram socorro
médico aos agentes penitenciários, sendo certo que de
imediato o socorro foi prestado, constatando-se, no entanto,
já na enfermaria, que o filho do Autor estava morto (fls. 30,
32).
Por outro lado, verifica-se pelos
documentos acostados aos autos que em nenhum momento Paulo
disse estar sendo ameaçado no interior do CDP ou manifestou
interesse em ser separado dos demais presos, não havendo
qualquer recomendação de que fosse colocado afastado dos
demais detentos quando de seu recolhimento ao cárcere (fls.
155, 167/168).
O
exame
do
cadáver
não
revelou
qualquer sinal de confronto com outros detentos, o que foi
confirmado pelas declarações prestadas pelos agentes de
segurança penitenciária ouvidos às fls. 221 e 222.
No mais, os demais presos do mesmo
pavilhão em que estava recolhido Paulo nada esclareceram a
respeito de sua morte (fls. 223/231).
Nesse
passo,
as
especulações
a
respeito do suposto “envenenamento” de Paulo não foram
provadas pelos documentos acostados aos autos, sendo certo
que recolhido ao cárcere em 27.08.2013, ele foi colocado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
9
regime de observação “R.O.” (onde os detentos ficam por cerca
de dez dias antes de terem contato com os outros detentos da
ala), tendo falecido em 30.08.2013.
Pela análise das provas dos autos
verifica-se, ainda, que mesmo com as diligências empreendidas
na esfera criminal não foi desvendada a Autoria da morte de
Paulo.
Note-se,
nesse
aspecto,
que
a
certidão de óbito de fls. 16 atestou como “morfologicamente
indeterminada” a causa da morte, remanescendo, apenas, o
exame necroscópico de fls. 144/145, a indicar que morreu por
overdose de cocaína (causada pelo próprio paciente, na
ausência de provas em sentido contrário).
Por fim, é certo que instadas as
partes a se manifestarem acerca das provas que pretendiam
produzir (fls. 25), o Autor manifestou-se às fls. 248
afirmando não ter outras provas exceto aquelas já acostadas
aos autos e a Fazenda requereu o julgamento antecipado da
lide (fls. 250).
Assim,
revela-se
imprescindível
considerar todas essas circunstâncias, extraídas das provas
constantes
dos
autos
e
devidamente
submetidas
ao
contraditório, a fim de se apurar a responsabilidade civil do
Estado na espécie.
5.
Feitas
essas
considerações, é
certo que Paulo, filho do Autor, teve sua morte atribuída à
overdose de cocaína, consoante laudo de exame toxicológico
referido às fls. 144/145.
Nesse passo, atento ao fato de que
cabe ao Estado zelar pela incolumidade física do detento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
10
impedindo
o
ingresso
de
substância
entorpecente
na
penitenciária (ambiente cujo acesso é restrito e se dá
mediante controle), está caracterizada a responsabilidade
civil estatal.
Todavia,
como
visto,
não
são
irrelevantes as circunstâncias em que ocorreu a morte do
filho do Autor. Note-se que nosso ordenamento jurídico não
adotou, em tema de responsabilidade civil do Estado, a teoria
do risco integral, senão que a do risco administrativo.
Assim, não se pode olvidar que o paciente contribuiu para a
sua morte (overdose), havendo relevância na conduta da vítima
para o evento lesivo, o que atenua a responsabilidade
estatal.
Como bem explicou a Profa. Maria
Sylvia Zanella di Pietro:
“Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade
civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o
serviço público não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras
circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única (...). São apontadas como
causas excludentes da responsabilidade a força maior, a culpa da vítima e a culpa
de terceiros. Como causa atenuante, é apontada a culpa concorrente da vítima”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 22a edição, São Paulo Ed.
Atlas, p. 639).
Dessa forma, presente o nexo causal e
ausentes provas de caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, deve prevalecer a responsabilidade do
poder público, incidindo, porém, a causa atenuante de culpa
concorrente da vítima, a reduzir o valor da indenização
pretendida.
No
mesmo
sentido,
os
seguintes
precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
11
Apelação / Indenização por Dano Material 0015407-13.2008.8.26.0084
Relator(a): José Luiz Germano
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/04/2012
Data de registro: 24/04/2012
Ementa: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Morte de
preso dentro da Penitenciária de Junqueirópolis overdose dano moral
evidenciado dever de guarda e proteção do Estado pedido parcialmente
procedente quantum indenizatório diminuído sucumbência mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação / Responsabilidade da Administração 0218293-59.2008.8.26.0000
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 01/02/2012
Data de registro: 01/02/2012
Outros números: 007.45.903520-0
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Morte de preso na
Penitenciária III, em Hortolândia Exame toxicológico que indica
concentração de cocaína no sangue da vítima (Overdose) - Dano moral
evidenciado - A partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e
responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas
tendentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o de
eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, seja da parte de
seus próprios agentes, seja da parte de outros detentos, seja igualmente do
impedimento de ingestão de cocaína no recinto penitenciário Não comprovada
a dependência econômica da mãe, restando incabível a condenação da ré ao
pagamento de pensão mensal - Danos morais fixados de maneira satisfatória Ação
julgada parcialmente procedente Sentença reformada em parte Recurso da autora
provido em parte.
Apelação / Indenização por Dano Material 0038047-69.2009.8.26.0053
Relator(a): Sergio Gomes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2011
Data de registro: 14/12/2011
Ementa: APELAÇÃO Responsabilidade Civil do Estado - morte de detento, por
overdose de cocaína - Sentença de improcedência. 1. DEVER DE
INDENIZAR - MORTE NÃO NATURAL DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA
ESTATAL - Dever do Estado de preservar a integridade física daqueles que
se encontram sob a sua custódia Inconsistente a alegação de culpa exclusiva
da vítima - Estado que falhou em seu dever de impedir a entrada de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
12
ilícitas no estabelecimento prisional - Administração que atuou com culpa 'in
vigilando' Indenização devida. 2. DANOS MORAIS - A morte de genitor,
máxime nas condições em que se deu, inegavelmente causou à filha dor moral -
Indenização fixada em 100 (cem) salários mínimos - 3. DANOS MATERIAIS -
PENSIONAMENTO MENSAL - Verba devida até a data em que a autora atinja a
maioridade ou, caso esteja cursando o nível superior, até completar 25 anos -
Verba fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, considerando-se as
particularidades do caso concreto - Apelo, nesse ponto, apenas parcialmente
provido, pois fixada a pensão em importe inferior ao pleiteado. DESPESAS COM
O FUNERAL - Indenização devida, em relação às despesas comprovadas nos
autos - Ressarcimento que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso dos autos, por ser a ré
responsável pela indenização, em decorrência dos prejuízos
experimentados pelo Autor, deve ela suportar os danos morais
havidos.
6. Nesse aspecto, os danos morais se
evidenciaram.
O Autor experimentou abalo moral ao
perder seu filho, sendo certo que, considerando as condições
pessoais das partes, a situação da vítima, a conduta da ré e
as sequelas do evento danoso, o valor da indenização deve ser
fixado em R$ 20.000,00, pois compatível com a situação
descrita
nestes
autos,
em
que
houve
responsabilidade
concorrente do falecido na sua morte.
Referido
montante
deverá
ser
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula
362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde a data do
óbito (30.08.2013)(Súmula 54 do STJ).
No cálculo do valor devido deve ser
aplicada
a
lei
no
11.960/09
desde
sua
vigência
até
25.03.2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora; sendo inaplicável o Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020202-12.2016.8.26.0554 -Voto no 16275
13
ante o regramento específico aplicável à Fazenda Pública.
7. Considerando a sucumbência da
Fazenda na ação (Súmula no 326 do STJ: Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca), e
seu êxito no recurso (ante a anulação da sentença), em
atenção ao art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC, cada parte deverá
arcar com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação, corrigidos a partir desta data.
8. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso da Fazenda é
conhecido e provido para anular a r. sentença de fls. 251/257
e julgar procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de
R$ 20.000,00 ao Autor, a título de danos morais, corrigidos
desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde
30/08/2013, aplicando-se ao cálculo a lei no 11.960/09 desde
sua vigência até 25.03.2015 e, após, a correção monetária
pelo IPCA-E e juros de mora. Fica prejudicado o recurso do
Autor. Em atenção ao art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC, cada parte
deverá arcar com honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação, corrigidos a partir desta data.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator